Tribunal: STJ
Processo: 0055839-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 982975 - SP (2025/0055839-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARIO CELSO ALVES ARANTES (PRESO)
ADVOGADOS
: HERMELINO DE OLIVEIRA GRAÇA - SP051209
NÍCOLAS PAQUES MEIRA DE LIMA - SP453410
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem
de
, sustentando a aplicação do princípio da
habeas corpus
insignificância em caso de furto de bem de ínfimo valor, sem
violência ou grave ameaça, e com restituição do item à vítima.
2. O agravante alega ausência de maus antecedentes, argumentando
que as anotações em sua folha penal se referem a processos nos
quais foi absolvido ou que não transitaram em julgado.
3. Decisão agravada afastou o princípio da insignificância,
considerando a reincidência e a personalidade voltada à prática
delitiva do paciente, com base em jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é
aplicável ao caso, considerando o valor ínfimo do bem subtraído e a
ausência de violência, haja vista a alegação de reincidência e maus
antecedentes do agravante.
5. Outro ponto é verificar se a alegação de violação do princípio da
, ao se considerar a existência de maus
non reformatio in pejus
antecedentes que não foram afirmados pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal não admite a aplicação do princípio da
insignificância em casos de reincidência e quando há risco concreto
de reiteração delitiva.
7. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência, ao
considerar a reincidência e a personalidade voltada à prática delitiva
do paciente, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
Documento eletrônico VDA48401059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 23/06/2025 17:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 676ad0ce-8c4f-42e6-b0d8-16b11ab5b4a3

8. Não há violação do princípio da
, pois a
non reformatio in pejus
decisão agravada não agravou a situação do agravante, apenas
reafirmou a fundamentação já existente.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. O princípio da insignificância não se aplica
Tese de julgamento:
em casos de reincidência e risco concreto de reiteração delitiva. 2. A
consideração de reincidência e personalidade voltada à prática
delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância.
CP, art. 155, § 2o; Lei n. 11.343
Dispositivos relevantes citados:
/2006, art. 28.
STF, HC 84.412/SP; STJ, HC
Jurisprudência relevante citada:
535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção,
julgado em
; STJ, HC 581.020/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
10/6/2020
Sexta Turma, julgado em
.
8/9/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
12/06/2025
18/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 23/06/2025 17:24:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 676ad0ce-8c4f-42e6-b0d8-16b11ab5b4a3

AgRg no HABEAS CORPUS No 982975 - SP (2025/0055839-9)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARIO CELSO ALVES ARANTES (PRESO)
ADVOGADOS
: HERMELINO DE OLIVEIRA GRAÇA - SP051209
NÍCOLAS PAQUES MEIRA DE LIMA - SP453410
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA.
CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem
de
, sustentando a aplicação do princípio da
habeas corpus
insignificância em caso de furto de bem de ínfimo valor, sem
violência ou grave ameaça, e com restituição do item à vítima.
2. O agravante alega ausência de maus antecedentes, argumentando
que as anotações em sua folha penal se referem a processos nos
quais foi absolvido ou que não transitaram em julgado.
3. Decisão agravada afastou o princípio da insignificância,
considerando a reincidência e a personalidade voltada à prática
delitiva do paciente, com base em jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é
aplicável ao caso, considerando o valor ínfimo do bem subtraído e a
ausência de violência, haja vista a alegação de reincidência e maus
antecedentes do agravante.
Documento eletrônico VDA48132610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:37:02
Código de Controle do Documento: 0c5ac109-930c-4e03-b23c-05bb6e955573

5. Outro ponto é verificar se a alegação de violação do princípio da
, ao se considerar a existência de maus
non reformatio in pejus
antecedentes que não foram afirmados pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal não admite a aplicação do princípio da
insignificância em casos de reincidência e quando há risco concreto
de reiteração delitiva.
7. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência, ao
considerar a reincidência e a personalidade voltada à prática delitiva
do paciente, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
8. Não há violação do princípio da
, pois a
non reformatio in pejus
decisão agravada não agravou a situação do agravante, apenas
reafirmou a fundamentação já existente.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. O princípio da insignificância não se aplica
Tese de julgamento:
em casos de reincidência e risco concreto de reiteração delitiva. 2. A
consideração de reincidência e personalidade voltada à prática
delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância.
CP, art. 155, § 2o; Lei n. 11.343
Dispositivos relevantes citados:
/2006, art. 28.
STF, HC 84.412/SP; STJ, HC
Jurisprudência relevante citada:
535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção,
julgado em
; STJ, HC 581.020/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
10/6/2020
Sexta Turma, julgado em
.
8/9/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIO CELSO ALVES
ARANTES contra a decisão (fls. 81-84) que denegou a ordem de habeas corpus.
O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu
em
ao afastar o princípio da insignificância com base em
error in judicando
fundamentação contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta que a conduta é manifestamente atípica, dado o ínfimo
valor do bem subtraído, a ausência de violência ou grave ameaça e o fato de o
item ter sido restituído à vítima.
Documento eletrônico VDA48132610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:37:02
Código de Controle do Documento: 0c5ac109-930c-4e03-b23c-05bb6e955573

Argumenta, ainda, que não possui maus antecedentes, uma vez que
as anotações existentes em sua folha penal se referem a processos nos quais
foi absolvido ou que não transitaram em julgado, inclusive um relacionado à
posse de drogas para uso próprio (artigo 28 da Lei n. 11.343/2006), de
natureza administrativa.
Reitera a alegação de que a decisão agravada incorreu em violação do
princípio da
, ao reconhecer a existência de maus
non reformatio in pejus
antecedentes que não foram afirmados pelas instâncias ordinárias, cujas
decisões fixaram a pena no mínimo legal, sem nenhuma valoração negativa da
conduta pregressa do réu.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado para conceder a ordem de habeas corpus.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, inicialmente, pontuo que
esta Corte Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal
(AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3
/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado
em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se
corpus
o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira
Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020).
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual
adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou coação à
liberdade de locomoção do paciente, a fim de evitar prejuízo à sua defesa.
Passarei, assim, ao exame das razões deste
.
writ
No que interessa à solução da controvérsia, o Colegiado estadual
declinou as seguintes razões (fls. 64-68):

reconhecimento da autoria e da
insignificância, pois a pequena
da coisa furtada não
outra natureza
palco de treinamento de delinquentes.
permaneceriam impunes; por outro
bem-sucedida, seu autor
unição.
Anota-se, inicialmente, que não houve impugnação contra o
reconhecimento da autoria e da materialidade delitiva.
Feito esse registro, não é possível aplicar à hipótese o princípio da
insignificância, pois a pequena quantia subtraída ou o pequeno valor
da coisa furtada não tornam atípica a conduta. Podem ter reflexos de
outra natureza como, por exemplo, se presentes outros requisitos, dar
origem ao reconhecimento do furto privilegiado, mas não autorizam a
absolvição. Pensar de forma diferente seria transformar as ruas em
palco de treinamento de delinquentes. Estes, se surpreendidos,
permaneceriam impunes; por outro lado, se a conduta criminosa fosse
bem-sucedida, seu autor ficaria igualmente sem p
Documento eletrônico VDA48132610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:37:02
Código de Controle do Documento: 0c5ac109-930c-4e03-b23c-05bb6e955573

Mas não é só. Respeitadas opiniões em sentido contrário, a adoção do
princípio da insignificância em face do valor do bem subtraído
significa criar o D
que teve um relógio de
estavam secando
meliantes, não tem
valor mais
princípio da insignificância pode
policiais, o que acarreta
Delegacias relatar o
não receberá o
subsidiariedade do direito penal confundem-
insignificância. E em matéria penal,
assim deve
penal, suspensão
carcerária, sem
simples, como se nada de errado e de penalmente relevante tivesse
acontecido.
De modo que se revela inviável o acolhimento da pretensão
absolutória.
A pena comporta reparo.
A
multa). A confissão não
231 do STJ). É
em
em R$ 135,99.
se pela aplicação isolada da pena de multa,
reconhecer o furto privilegiado

Descabida, nesse contexto, a tese de atipicidade da conduta com
fundamento no
Com efeito, o ordenamento jurídico
princípio da insignificância.
já destina tratamento específico às hipóteses de violação patrimonial de
pequeno valor (art. 155, § 2o, do CP). Além disso, a aplicação do princípio da
com a reiterada absolvição de agentes autores de pequenos
insignificância,

ac
furtos,
aba por estimular a prática de crimes dessa natureza, além de
acarretar descrença na legislação penal, uma vez que gera um sentimento
generalizado de impunidade.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 84.412/SP, referiu-se
aos critérios cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância,
ireito Penal do rico, deixando à margem da proteção
estatal a pessoa humilde, cujo patrimônio usualmente é composto de
bens de pequeno valor.
É como se o Poder Judiciário estivesse dizendo ao pobre: “Aqui você,
que teve um relógio de pulso de cem reais subtraído, ou roupas que
estavam secando em um varal, ou o botijão de gás levado por
meliantes, não tem vez. Só nos interessa punir quem subtrai bens de
valor mais elevado e dar uma satisfação ao cidadão de posses mais
significativas do ponto de vista econômico.”
Paralelamente, a grande quantidade de absolvições com apoio no
princípio da insignificância pode gerar uma desmotivação aos agentes
policiais, o que acarreta mais uma decepção ao pobre que vai às
Delegacias relatar o furto de que foi vítima e, de novo, descobre que
não receberá o acolhimento e a proteção que esperava.
Ainda, os princípios da intervenção
penal
mínima
e
da
subsidiariedade do direito penal confundem-se com o princípio da
insignificância. E em matéria penal, nenhuma conduta que viole a lei
deve ser tida como insignificante. Se o legislador a previu como crime
assim deve ser punida, observando-se o princípio da legalidade.
Quando o fato é considerado de menor potencial lesivo, o legislador
estabelece soluções correspondentes, que vão deste a transação
penal, suspensão condicional do processo e substituição da pena
carcerária, sem passar, necessariamente, pela absolvição pura e
pena-base foi fixada no mínimo legal (um ano de reclusão e dez dias-
multa). A confissão não permite redução abaixo do mínimo (Súmula
231 do STJ). É possível, porém, o reconhecimento do furto privilegiado,
em face da primariedade do recorrente e do valor do bem, estimado
em R$ 135,99. Tendo em mente a restituição da peça

de picanha, opta-
se pela aplicação isolada da pena de multa, de dez diárias, no piso.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso pa
reconhecer o furto privilegiado (art. 155, § 2o, do Código Penal), com
aplicação exclusivamente da pena de multa de dez diárias, no me
patamar.
Documento eletrônico VDA48132610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:37:02
Código de Controle do Documento: 0c5ac109-930c-4e03-b23c-05bb6e955573

quais sejam: (I) mínima ofensividade da conduta do agente, (II) ausência de
periculosidade social da ação, (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No caso em exame, não constato a atipicidade material da conduta,
tendo em vista a não comprovação do requisito do reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento, porquanto o paciente é portador de maus
antecedentes, havendo inúmeras anotações em sua folha penal, demonstrando
personalidade voltada à prática delitiva (fls. 35-37).
Portanto, presentes tais circunstâncias, incabível o reconhecimento
da atipicidade material da conduta.
Nesse sentido, cito precedente desta Corte Superior de Justiça:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
QUALIFICADO.
PRISÃO

FURTO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO
APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE
DA INSIGNIFICÂNCIA.
HABITUALIDADE DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA
RECOMENDAÇÃO
N.62/2020
DO
CNJ.
IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. O Paciente foi preso em flagrante, no dia 12/03/2020, com
posterior conversão em prisão preventiva, e denunciado pela suposta
prática do crime previsto no art. 155, § 4.o, inciso II, c.c o art. 14,
inciso II, do Código Penal, pois tentou subtrair, para si, mediante
escalada, dois quilos de fio, avaliados em R$ 23,00 (vinte e três reais).
2. A aplicabilidade do
deve observar as
princípio da insignificância
peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de
reprovabilidade da conduta e identificar a necessidade, ou não, da
utilização do direito penal como resposta estatal.
3. O Acusado está sendo processado da prática de
qualificado,
furto
foi preso em flagrante delito e é reincidente. Assim, não se mostra
possível reconhecer reduzido grau de reprovabilidade na conduta de
quem, de forma reiterada, comete delitos patrimoniais.
4. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de "que o risco
concreto de reiteração delitiva justifica a decretação da custódia
cautelar para a garantia da ordem pública" (HC 165.098, 1.a Turma,
Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 27/11/2019).
5. Portanto, a constrição tem base empírica idônea, pois o
entendimento desta Corte é no sentido de que a reincidência afasta a
incidência do princípio da insignificância e justifica a prisão
preventiva, notadamente para assegurar a ordem pública, ante o
fundado receio de reiteração. Como bem ressaltou o julgado
impugnado o Paciente ostenta "inúmeros antecedentes relacionados a
crimes como violência doméstica, porte de arma e de drogas, não
possuindo endereço fixo e muito menos ocupação lícita."
6. A fundamentação exarada pela instância de origem para negar a
concessão de prisão domiciliar ao Paciente, em virtude da pandemia
de Covid-19, não se mostra desarrazoada, pois não há a necessária
comprovação efetiva do debilitado estado de saúde do Preso e da
incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior da
Unidade Prisional. O simples fato de o Paciente estar preventivamente
preso por crime sem violência não lhe garante a revogação automática
Documento eletrônico VDA48132610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:37:02
Código de Controle do Documento: 0c5ac109-930c-4e03-b23c-05bb6e955573

da prisão preventiva, devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, pois a Recomendação n. 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça não serve como salvo conduto indiscriminado.
7. Ordem de habeas corpus denegada. (HC n. 581.020/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em8/9/2020, DJe de 22
/9/2020).
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão
impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48132610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 11/06/2025 17:37:02
Código de Controle do Documento: 0c5ac109-930c-4e03-b23c-05bb6e955573

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 982.975 / SP
Número Registro: 2025/0055839-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15016642520238260571 23163072023
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NICOLAS PAQUES MEIRA DE LIMA
ADVOGADOS : HERMELINO DE OLIVEIRA GRAÇA - SP051209
NÍCOLAS PAQUES MEIRA DE LIMA - SP453410
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARIO CELSO ALVES ARANTES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIO CELSO ALVES ARANTES (PRESO)
ADVOGADOS : HERMELINO DE OLIVEIRA GRAÇA - SP051209
NÍCOLAS PAQUES MEIRA DE LIMA - SP453410
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA48336171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:54
Código de Controle do Documento: f4e946fb-1899-4051-9804-444fadbe6514

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:54
Código de Controle do Documento: f4e946fb-1899-4051-9804-444fadbe6514